Tribunal: CARF
Processo: 16327.002073/2002-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.002073/2002-63
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.546 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO FISCAL DO ARTIGO 17 DA
LEI
N°
9.779/99.
AÇÃO
JUDICIAL.
REGRAS
DE
ANISTIA.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
Nos termos do art. 111, I, do Código Tributário Nacional, impõe-se a
interpretação restritiva na legislação que disponha sobre exclusão do crédito
tributário.
A anistia estabelecida pelo art. 17 da Lei no 9.779/99, somente alcança os
débitos do contribuinte que estavam em discussão judicial, não alcançando
períodos de apuração posteriores não abrangidos pela petição inicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal - Redator designado

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.002073/2002-63
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata -se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do então vigente Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face
do acórdão 3802-00.260, de 23/08/2010, que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Ano-calendário: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999
Eventual petição da autora, pendente de acolhimento expresso pela autoridade
judicial, pleiteando a ampliação do pedido inicialmente formulado, não tem o
condão de estender o beneficio fiscal a outros fatos geradores.
DESCABIMENTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A alegação de que o instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) excluiria
a exigência da multa de mora no pagamento espontâneo de tributo em atraso não
possui base, quer no CTN, quer na legislação ordinária.
Recurso a que se nega provimento.

Diante da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em
face do acordão recorrido acima, a divergência suscitada diz respeito ao seu direito de "gozar
dos benefícios instituídos pela Lei n° 9.779/99, no que se refere aos anos de 1994 a 1999".

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 377 a
380.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões manifestando pelo não provimento
do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 377 a 380.

Do Mérito

A matéria a ser discute no presente processo é identificar se o objeto do pedido
inicial da Ação Ordinária n.° 94.0023923-8 e da Medida Cautelar n.° 94.0020429-9,incluiu os
fatos geradores abrangidos pelas Emenda Constitucional n.o 10/96 e 17/97.

A consideração de norma superveniente, ocorrida no curso da ação judicial, que
tenha repercussão no resultado da demanda não pode ser acolhida como "ampliação do pedido
inicialmente formulado". E o indeferimento ao pedido formulado pela contribuinte, não e
suficiente para concluir que o magistrado não teria considerado, de oficio, as alterações
legislativas na sentença terminativa.

Verifica-se que o pedido formulado versa sobre direito especifico, cujo
fundamento normativo estava calcado em medidas provisórias, que não sofreu qualquer solução
de continuidade até a edição da Lei n.o 9.701/98.

Referidas normas, por sua vez estavam amparadas em diversas emendas
constitucionais editadas com vigência e eficácia limitada no tempo, conforme segue:

-Emenda Constitucional n.o 01, de 01/03/1994 — vigência e eficácia estabelecidas
para os exercícios financeiros de 1994 e 1995;
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

-Emenda Constitucional n.o 10, de 04/03/1996 — vigência e eficácia estabelecidas
para os exercícios financeiros de 1994 e 1995, bem assim no período de 12 de
janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997;
-Emenda Constitucional n.o 17, de 22/11/1997 — vigência e eficácia estabelecidas
para os exercícios financeiros de 1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1 2 de
janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e de 1 2 de julho de 1997 a 31 de dezembro
de 1999.

Com fulcro nas referidas emendas constitucionais foram editadas inúmeras
medidas provisórias, que desde a primeira até a última antes da conversão em Lei da Medida
Provisória n.o 1.674-57, tiveram o mesmo comando normativo, verbis:

"Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no §
l do art. 22 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes
exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:"

Por esse motivo, entendo que o pedido inicial não estava fundado exclusivamente
nas Emenda Constitucional n.o 01/94, como alega a autoridade administrativa de vez que a
petição inicial também cita, expressamente, a medida provisória que deu os contornos
operacionais à norma constitucional.

E com efeito, embora não tenha constado expressamente nas ações judiciais as
Emendas Constitucionais que sucederam a de n° 01/94 - o que nem poderia ocorrer, já que
sequer haviam sido promulgadas na época da propositura das ações - a Contribuinte fez incluir
no seu pedido a expressão "bem como toda e qualquer norma que lhe suceder", o que,
obviamente, insere no campo de abrangência da Ação Ordinária n° 94.0023923-8 (uma vez que
consta do próprio pedido) não só o período a que se refere à Emenda Constitucional n° 01/94,
mas também o período das Emendas Constitucionais n° 10/96 e n° 17/97, que vieram apenas
prorrogar o período de existência do Fundo Social de Emergência.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

Mesmo que decida com base nas emendas constitucionais, a sentença reporta-se à
Medida Provisória n.o 636/94, cuja regra tributária seguiu incólume até a edição da Lei n.o
9.701/98.
Entendo que no caso dos autos, não há falar em "direito superveniente" in casu.

A regra normativa permaneceu constante no tempo. 0 que foi diversas vezes
renovado foi a base normativa que manteve o direito da Fazenda Nacional de exigir o mesmo
tributo, sempre por meio de normas legais que mantiveram constante o texto normativo.

A causa de pedir e o objeto da ação permaneceram incólumes ao longo de todo o
processo, não sendo afetados pela superveniência de nova legislação, mormente de estatura
constitucional, que não modificaram a exigência resistida.

É importante reafirmar que a matéria tratada na ação judicial não sofreu, em
tempo algum, inovação no plano normativo, pois os comandos normativos das diversas emendas
constitucionais e medidas provisórias atinentes a matéria permaneceram os mesmos ao longo do
tempo, sofrendo somente atualização e ampliação do prazo de sua eficácia, até culminar na
edição da Lei n.o 9.701/98.

E, no caso da ação em exame, a modificação legislativa prestou-se, unicamente,
para manter a imposição tributária objeto da resistência contida na inicial, inexistindo fato novo
que tivesse constituído, modificado ou extinto direitos.

Concluo, pois, que o processo judicial interposto pela Contribuinte em curso em
31/12/1998 alcança, sim, os fatos geradores constantes na exigência fiscal posta nos autos.

Além do entendimento acima, importante repetir que o pedido formulado na
ação ordinária, a contribuinte fez incluir no seu pedido a expressão "bem como toda e qualquer
norma que lhe suceder, a fim de que pudesse proceder ao recolhimento da Contribuição ao PIS
nos termos da Lei Complementar no 7/70, tendo em vista não ser a Emenda Constitucional n.o
1/94 auto aplicável.

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

As emendas supervenientes apenas prolongam os efeitos da emenda combatida, de
modo que tal superveniência foi concretamente alcançada pela ação judicial considerada nesse
caso. O benefício fiscal do art. 17 da Lei n.o 9.779/99 deve, pois ser aplicado em relação aos
períodos de apuração correspondentes à superveniência das Emendas Constitucionais nos 10/96 e
17/97.

Além disto, devemos considerar, também, a titulo de exemplo, verifica-se, nos
processo de Compensação, aplicamos a Legislação superveniente, conforme abaixo:

PIS. DECISÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO COM A COFINS. LEI 8.383/91.
LEI 9.430/96. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ART. 62 DO RICARF.
Mesmo que decisão judicial tenha estabelecido a compensação de créditos de PIS
com débitos do próprio PIS, lastreada no regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, fica ressalvado o direito de o contribuinte proceder à
compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com a
normas posteriores segundo entendimento.

Sendo assim, considerando que os pedidos foram expressos par se abarcar
também os dispositivos legais que sucederam a Emenda Constitucional n.o 1/94, é de dar
provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

É como voto

(Documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

Voto Vencedor
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Redator designado.
Com o devido respeito ao voto da ilustre relatora, porém discordo de suas
conclusões a respeito do julgamento da matéria em discussão.
Esse colegiado já decidiu esta mesma matéria no processo no 16327.000137/2004-
53, Acórdão no 9303-006.881, de 12/06/2018, pertencente ao mesmo sujeito passivo, recorrente
no presente processo. Na oportunidade acompanhei o voto proferido pelo relator Conselheiro
Demes Brito. Portanto peço licença para utilizar o mesmo voto como razões de decidir, abaixo
transcrito.
(...)
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela 4o Câmara/3o
Turma Ordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito da Contribuinte o benefício da anistia
prevista na Lei no 9.779/99.
A Turma a quo entendeu que restaram cumpridos os requisitos exigidos pelo
art. 17, da referida lei, ainda que o pagamento se refere a fatos geradores dos créditos
que não foram incluídos no pedido da ação judicial.
Primeiramente, se faz necessário relembrar e reiterar que a interposição de
Recurso Especial junto à Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao contrário do
Recurso Voluntário, é de cognição restrita, limitada à demonstração de divergência
jurisprudencial, além da necessidade de atendimento a diversos outros pressupostos,
estabelecidos no artigo 67 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Por isso mesmo, essa modalidade de apelo é chamado de Recurso Especial de
Divergência e tem como objetivo a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial,
verificado entre as diversas Turmas do CARF.
Neste passo, ao julgar o Recurso Especial de Divergência, a Câmara Superior de
Recursos Fiscais não constitui uma Terceira Instância, mas sim a Instância Especial,
responsável pela pacificação dos conflitos interpretativos e, conseqüentemente, pela
garantia da segurança jurídica dos conflitos, não tendo espaço para questões fáticas,
que já ficaram devidamente julgadas no Recurso Voluntário.
In caso, "o despacho decisório que não reconheceu o pleito da Contribuinte
para o gozo dos benefícios previstos no art. 17 da Lei n° 9.779/1999, relativamente à
contribuição para PIS pertinente aos anos-calendário de 1996 a 1999, a autoridade
fiscal conclui (1) pela extinção, ao abrigo do beneficio previsto no art. 17 da Lei n°
9.779/1999, dos créditos tributários referentes aos anos-calendário de 1994 e 1995;
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

(2) pela extinção dos débitos de julho a dezembro/1996, em função do pagamento
efetuado pela interessada; e (3) pelo procedimento do lançamento de oficio para
constituição do crédito tributário remanescente (débitos existentes a partir de 1997).
Em sua fundamentação explicita que a ação judicial questiona a cobrança do PIS nos
moldes da Emenda Constitucional n° 01/94 e Medida Provisória n° 567/94 e
reedições. Esta legislação regulou a apuração do PIS no período de junho de 1994 a
dezembro
de
1995.
Já no Despacho Decisório de fls.54/58 do PAF
16327.003251/2003-54 (correlato ao presente), a autoridade fiscal explicita que "o
pagamento não atingiu a todos os fatos geradores, conforme requer o item III do § 2 0
do artigo 17 da Lei n°9.779" e que "apesar de constar do recurso apresentado pelo
contribuinte, entendemos que a discussão judicial, por força do pedido inicial, se
limita apenas à discussão da EC 01/94, não atingindo as EC 10/96 e 17/97,
posteriores, ou seja, não atingiria os fatos geradores a partir de 1996".
Por sua vez, decisão recorrida, entendeu que restaram cumpridos os requisitos
exigidos pelo art. 17, da lei 9.779/99, ainda que o pagamento se refere a fatos
geradores dos créditos não incluídos no pedido da ação judicial correspondente.
Sem embargo, a Contribuinte sustenta que as Emendas Constitucionais nos
10/1996 e 17/1997 estão inseridas na discussão judicial uma vez que os Recursos de
Apelação (Processo n° 94.00239238 e Processo n° 94.00204299) introduzem a lide
judicial em relação a esses diplomas legais.
Compulsado aos autos, verifico o seguinte:
Em relação ao pleito para o gozo da anistia prevista no artigo 17 da Lei n°
9.779/1999, a questão que se coloca é se o pedido judicial abrange, ou não, os
Diplomas Constitucionais editados após a protocolização da inicial.
Mais especificamente, se a contestação ao princípio constitucional da
anterioridade nonagesimal (art. 195, § 6°, daConstituição Federal) foi feita em
relação às Emendas Constitucionais n`'s 10/96 e 17/97.
Não há qualquer dúvida de que, em setembro de 1994, ainda não haviam sido
editadas as Emendas Constitucionais 10/1996 e 17/1997 e que o pedido inicial da
Ação Ordinária n° 94.00239238 visava "a declaração de inexistência de relação
jurídico tributária no que concerne à aplicação da Medida Provisória n° 597/94, bem
como de toda e qualquer norma que lhe suceder, a fim de que as empresas possam
proceder ao recolhimento da contribuição ao PIS nos moldes da Lei Complementar n°
7/70, tendo em vista não ser a EC n° 01/94 auto-aplicável." (fl. 57 do processo
administrativo n° 16327.003251/2003-54 da mesma contribuinte).
Já a inicial da Medida Cautelar Inominada n° 94.00204299 pretendia impedir
"todo e qualquer ato de constrição contra as Requerentes, por adotarem a LC n° 7/70
para cálculo e recolhimento da contribuição Social ao PIS, afastando-se, por
conseguinte,
a
Medida
Provisória
n°
567/94,
face
à
sua
flagrante
inconstitucionalidade." (fl. 19 do presente).
Ambas as ações, portanto, visavam afastar a aplicação das Medidas
Provisórias editadas com base no artigo 72, inciso V, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional de Revisão
(ECR) n° 01/1994, que alterou a sistemática de apuração da Contribuição ao PIS
pelas instituições financeiras.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

Segundo conteúdo das referidas petições iniciais (fls. 24/35 do processo
16327.002872/200159), a alegação de ferimento ao Princípio da Anterioridade
Nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) refere-se tão-somente às
Medidas Provisórias. Em relação à ECR n° 01/1994, a inicial contesta a sua
aplicação imediata e direta, porque violaria texto constitucional que exigiria a edição
de lei para tanto, bem como, alega que a base de cálculo prevista na Emenda
Constitucional não abarcaria as receitas financeiras.
Com efeito, a decisão recorrida merece reparos, a disposição contida no artigo
17, § 2°, inciso III, da Lei n° 9.779/1999 (redação dada pela MP 1.807/99 e
sucessoras) é bem clara no sentido de que o gozo da anistia em comento refere-se a
fatos geradores alcançados pelo pedido. Vejamos:
"Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do
pagamento de tributo ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer
grau de jurisdição, com fundamento em inconstitucionalidade de lei, que houver sido
declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação direta de
constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de
janeiro de 1999 para o pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação
alcançada pela decisão declaratória, cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente
à data de publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal"
§ 1 O disposto neste artigo estende-se:
1- Aos casos em que a declaração de constitucionalidade tenha sido proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário; a contribuinte
ou responsável favorecido por decisão judicial definitiva em matéria
tributária, proferida sob qualquer fundamento, em qualquer grau de
jurisdição;
III – aos processos judiciais ajuizados até 31 de dezembro de 1998, exceto os
relativos à execução da Dívida Ativa da União.
§ 2o O pagamento na forma do caput deste artigo aplica-se à exação relativa a
fato gerador:
1- Ocorrido a partir da data da publicação do primeiro Acórdão do Tribunal
Pleno do Supremo Tribunal Federal, na hipótese do inciso I do § 1o; -
ocorrido a partir da data da publicação da decisão judicial, na hipótese do
inciso lido § 1";
III – alcançado pelo pedido, na hipótese do inciso III do § 1o
Como visto, não resta dúvida de que, em setembro de 1994, ainda não haviam
sido editadas as Emendas Constitucionais nos 10/1996 e 17/1997, e o pedido inicial da
Ação Ordinária n° 94.00239238 visava "a declaração de inexistência de relação
jurídico tributária no que concerne à aplicação da Medida Provisória n° 597/94, bem
como de toda e qualquer norma que lhe suceder, a fim de que as empresas possam
proceder ao recolhimento da contribuição ao PIS nos moldes da Lei Complementar n°
7/70, tendo em vista não ser a EC n° 01/94 auto-aplicável." (fl. 57 do processo
administrativo n° 16327.003251/2003-54 da mesma contribuinte).
Já a inicial da Medida Cautelar Inominada n° 94.00204299 pretendia impedir
"todo e qualquer ato de constrição contra as Requerentes, por adotarem a LC n° 7/70
para cálculo e recolhimento da contribuição Social ao PIS, afastando-se, por
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

conseguinte,
a
Medida
Provisória
n°
567/94,
face
à
sua
flagrante
inconstitucionalidade." (fl. 19 do presente).
Portanto, ambas as ações judiciais, visavam afastar a aplicação das Medidas
Provisórias editadas com base no artigo 72, inciso V, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescentado pela Emenda Constitucional de Revisão
(ECR) n° 01/1994, que alterou a sistemática de apuração da Contribuição ao PIS pelas
instituições financeiras.
Segundo conteúdo das referidas petições iniciais (fls. 24/35 do processo
16327.002872/2001-59), "a alegação de ferimento ao Princípio da Anterioridade
Nonagesimal (art. 195, § 6°, da Constituição Federal) refere-se tão-somente às
Medidas Provisórias. Em relação à ECR n° 01/1994, a inicial contesta a sua
aplicação imediata e direta, porque violaria texto constitucional que exigiria a edição
de lei para tanto, bem como, alega que a base de cálculo prevista na Emenda
Constitucional não abarcaria as receitas financeiras. Relativamente à alteração do
pedido (judicial) e da causa de pedir".
Como é de conhecimento desta turma, tenho posicionamento literal sobre
aplicação de anistia e isenção, entendo que a redação do artigo 17 da lei no 9779/99, é
bastante clara ao exigir que os débitos a serem pagos referem-se aos fatos geradores
abrangidos pela ação judicial ajuizada pela Contribuinte.
A interpretação literal, pois, não estende o benefício a débitos outros não
vinculados à discussão judicial, até porque, parte dos débitos pagos não estavam
inseridos no debate judicial, o que impedia o pagamento sem inclusão de multa e
juros.
Dessa forma, entendo ainda que, como não constava expressamente nas ações
judiciais as Emendas Constitucionais que sucederam a de no 01/94, não cabe o
argumento da Contribuinte no sentido de incluir pedidos de modo genérico.
Como dito, as regras de anistia e isenção, devem ser aplicadas nos termos do
artigo 111 do CTN. Vejamos:
"Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I- suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias."
Como se vê, o presente processo trata sobre aplicação do artigo 17 da Lei no
9.779/99, que versa sobre aplicação da regra de anistia, nos termos do art. 175, II, do
CTN, como forma de exclusão do crédito tributário. Portanto, a legislação que rege o
benefício tem necessariamente que ser entendida em sua literalidade.
Por derradeiro, por esta E. Câmara Superior de Recursos Fiscais, julgar apenas
conflitos jurisprudências, utilizo subsidiariamente em minhas razões de decidir, a
regra contida no artigo 489, § 1o, IV, do CPC/2015. Vejamos:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.546 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.002073/2002-63

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC, não cabem embargos de declaração
contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)".
Diante de tudo que foi exposto, dou provimento ao Recurso da Fazenda
Nacional.
(...)
A título de esclarecimento, as ações judiciais em discussão no presente processo
são exatamente as mesmas constantes do voto acima citado, de onde pode se concluir que as
mesmas conclusões ali expostas são válidas para o presente julgamento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital